Tribunal: TJDFT
Processo: 0713672-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713672-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANGELA DA CUNHA BORGES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 70627485) interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face de ANGELA DA CUNHA BORGES FERREIRA ante decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, na ação cominatória de obrigação de fazer n. 0710398-19.2025.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência para determinar à Agravante que fornecesse, no prazo de 10 dias contados da intimação, o medicamento Trastuzumabe entansina 3,6mg/Kg IV D1, a cada 21 dias, do C1 ao C17, por tempo indeterminado e enquanto durar a necessidade do paciente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nos termos a seguir (ID 219897655 na origem): O autor postula tutela de urgência para determinar à ré, com quem mantém contrato de plano de saúde, a fornecer o medicamento Trastuzumabe entansina 3,6mg/Kg IV D1, intravenosa a cada 21 dias do C1 a C17, por tempo indeterminado e enquanto durar a necessidade do paciente. Afirma ter sido diagnosticada com neoplasia maligna de mama, tendo iniciado tratamento quimioterápico, mas apresentou reação significativa ao docetaxal. Em face disso, o tratamento foi alterado para PCHP (paclitaxel, carboplatina, trastuzumabe e pertuzumabe), mas nova reação importante ocorreu, razão pela qual foi proposto o tratamento com a medicação acima referida (relatório médico de id. 227598629), recusado pelo plano de saúde com fundamento no art. 10, I, da Lei 9.656/98 e pela Resolução Normativa ANS no 465/2021. A autora afirma a abusividade da recusa, diante de evidências sobre a eficácia e a segurança do medicamento para o tratamento proposto, citando jurisprudência que ampara o pedido. É o breve relatório. DECIDO Quanto ao pedido de tutela de urgência, o CPC dispõe em seu artigo 300 que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. A operadora do plano de saúde recusou a cobertura para o tratamento proposto pelo médico assistente, sob o fundamento de que se trata de medicamento off label, isto é, prescrito fora das previsões da bula. Ocorre que o medicamento tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Além disso, quando um medicamento é aprovado para uma determinada indicação, isso não implica que esta seja a única possível, e que o medicamento só possa ser usado para ela. Nesse passo, o médico assistente embasou sua prescrição em estudos clínicos publicados que demonstram resultados positivos para situações análogas à do autor, indicando abusividade na recusa da ré. Resta demonstrada, assim, a probabilidade do direito da parte autora e o perigo da demora, devendo ser deferida a tutela de urgência para obrigar o plano de saúde réu a fornecer o medicamento ao autor, sobretudo diante do relatório médico, que ressaltou que “a não realização do tratamento adjuvante teve desfechos de sobrevida piores e por isso gera aumento de recidiva de doença incurável e portanto pode levar o paciente a óbito”. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar à ré que forneça, no prazo de 10 dias contados da intimação, o medicamento Trastuzumabe entansina 3,6mg/Kg IV D1, a cada 21 dias, do C1 ao C17, por tempo indeterminado e enquanto durar a necessidade do paciente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Considerando que a pauta do NUVIMEC foi bloqueada por 90 dias a partir de 1o de fevereiro do corrente ano, para realização das audiências de conciliação/mediação das Varas Cíveis, Varas Especializadas e unidade de 2a instância, em cumprimento ao Despacho do Excelentíssimo Senhor Segundo Vice-Presidente, ID 4203889 nos autos do Processo SEI 0002515/2025, deixo de designar audiência de conciliação nos autos, sem prejuízo de posterior designação, caso haja interesse expresso das partes. Tratando-se a parte ré de ente cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações junto a este Tribunal de Justiça, é prescindível a publicação de atos em Diário Oficial ou a sua intimação por carta com aviso de recebimento, pois se considera pessoal a intimação efetivada por meio do Sistema Eletrônico, com fulcro nos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e Portaria GC 160 de 11/10/2017. Igualmente, possuindo a empresa ré domicílio judicial eletrônico cadastrado nos moldes da Resolução CNJ no 455/2022, a citação e intimação se realizará via sistema, devendo ser observado o disposto no art. 246 do CPC. Assim, cite-se e intime-se a ré via sistema, a dar cumprimento à liminar e apresentar defesa no prazo de 15 dias, contados na forma do art. 231, V, do CPC. Confiro à presente decisão força de mandado de citação e intimação. A Agravante alega que a decisão agravada foi deferida sem o estabelecimento do contraditório, necessário ao caso concreto. Afirma que a Agravada foi diagnosticada com neoplasia maligna de mama e foi prescrito o medicamento Kadcyla® (trastuzumabe entansina), havendo negativa de autorização para o tratamento, pois a recomendação médica está em desacordo com pareceres e indicações técnicas recentes sobre os medicamentos em referência. Isso porque, segundo afirma, o diagnóstico da Agravada não se enquadra nas condições clínicas previstas para a utilização do medicamento Kadcyla®, conforme a bula aprovada pela ANVISA, pois a prescrição do medicamento fora das indicações oficiais configura uso off-label, não sendo de cobertura obrigatória pela operadora. A Agravante alega que a manutenção da imposição de autorização e fornecimento/custeio do medicamento pode afetar a sustentabilidade econômica do plano de saúde, comprometendo o equilíbrio atuarial necessário para a manutenção dos serviços prestados aos demais beneficiários, além de acarretar riscos significativos Afirma genericamente que a manutenção da decisão acarreta prejuízos, frisando que tal medida afetará a operadora de saúde. Requer a concessão de efeito suspensivo. Requer que todas as publicações e intimações referentes ao presente feito sejam realizadas com exclusividade em nome de DAVID AZULAY, inscrito na OAB/RJ sob no 176.637, com endereço na Avenida Rio Branco, no 81, 15o e 20o andares, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20040-914. As custas de preparo foram recolhidas (IDs 70627487 e 70627488). É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, I, do CPC, tempestivo e teve as custas de preparo recolhidas (IDs 70627487 e 70627488). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico no presente caso a presença dos requisitos acima especificados. Ainda que se discuta a probabilidade do direito, a partir do debate sobre cobertura de indicações de uso off-label, a Agravante pleiteia revogação da tutela de origem alegando dano genérico e que não encontra mínimo lastro documental, uma vez que não constam dos autos elementos que demonstrem concretamente prejuízo à Agravante. Também se ressalta que o pedido liminar se confunde com o mérito do agravo, de modo a constituir uma medida meramente satisfativa. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Do envio ao NATJUS A Resolução n. 107/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento das demandas de assistência à saúde, determinou, dentre outras providências, a criação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), cuja finalidade é subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o NATJUS foi instituído por meio da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018. De acordo com o art. 3o, inc. I, da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018, compete ao NATJUS: “subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial”. Assim, considerando o tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, determino o envio dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, tendo por norte os seguintes pontos: a) de acordo com o quadro clínico da Agravada descrito nos relatórios médicos, ela se mostra elegível para o tratamento pleiteado? b) há tratamento convencional que seja eficaz para o quadro da Agravada? c) A Agravada já utilizou as opções de tratamentos convencionais? Em caso positivo, houve resposta clínica favorável? d) O tratamento prescrito é imprescindível, considerando, entre outros aspectos, o quadro de saúde da Agravada? e) Quais os riscos para a Agravada caso não se submeta ao procedimento indicado? f) Quais os benefícios já conhecidos no tratamento indicado à Agravada? Qual a diferença entre os benefícios do tratamento indicado com os decorrentes de tratamento convencional, caso exista? g) Qual o parecer conclusivo do NATJUS? h) Apresentação de outros elementos considerados importantes para o caso. DETERMINO O ENVIO dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico. Após a juntada do parecer, INTIMEM-SE as partes para, querendo, se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Por fim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome do Dr. DAVID AZULAY, inscrito na OAB/RJ sob no 176.637, com endereço na Avenida Rio Branco, no 81, 15o e 20o andares, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20040-914, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Intime-se a Agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2025 13:53:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador